Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO Da defesa. Absolvição sumária. Despronuncia. Excludente de ilicitude da legítima defesa. VERSÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. Inviabilidade. Recurso DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO Motivo Fútil. Viabilidade. Recurso da defesa desprovido. Recurso DO ministério público provido.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa e Ministério Público, da decisão que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
II – Questões sob exame:
2. As questões sob exame são: (i) absolvição sumária/despronúncia, tendo em vista que agiu em legítima defesa; (ii) ultrapassada a tese, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) o restabelecimento da qualificadora do motivo fútil.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição sumária ou despronúncia por legítima defesa, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
6. Diante das provas angariadas nos autos, deve ser restabelecida a qualificadora do motivo fútil, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
IV – Dispositivo:
7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.